Tribunal: TJDFT
Processo: 0704363-33.2018.8.07.0019
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PRELIMINARES. FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ESCLARECIMENTOS DO PERITO. DESNECESSIDADE. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. MAIOR EXATIDÃO. INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL À INCAPACIDADE. LEI 6.194/1974. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO SINISTRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade da Sentença por deficiência de fundamentação, quando expressamente arroladas pelo Julgador as razões de fato e de direito que guiaram o seu convencimento acerca da matéria veiculada no provimento jurisdicional.
2. Se o julgador considerar que há nos autos elementos suficientes para a análise do mérito, o indeferimento de determinadas diligências, como o pedido de esclarecimentos referente à perícia realizada, não enseja cerceamento de defesa.
3. Os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, qualificam o Magistrado como o destinatário da prova, consagrando o Princípio do Livre Convencimento Motivado do Juiz, e, sendo assim, este tem ampla liberdade para formar a sua convicção com base nos elementos constantes nos autos.
4. A tabela DPVAT constante do anexo da Lei no 6.194/1974 indica o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total da indenização para os casos de dano anatômico/funcional que comprometeu parcialmente um segmento corporal da vítima, como o tornozelo.
5. Na repercussão classificada como moderada pela perícia, a indenização deverá ser calculada em 50% (cinquenta por cento) sobre o percentual constante no artigo 3o, parágrafo 1o, inciso II, da Lei no 6.194/74.
6. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de Recurso Especial repetitivo, firmou o entendimento consubstanciado no verbete de número 580, de sua Súmula de Jurisprudência, com a seguinte tese jurídica: "A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei no 6.194/1974, redação dada pela Lei no 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso".
7. Apelação conhecida e não provida.